Tribunal: STF
Processo: ARE 1586753
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Ambiental. Agravo Regimental No Recurso Extraordinário Com Agravo. Intervenção judicial em políticas públicas. Proteção ambiental. Saúde pública. Animais abandonados. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se tratou da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, especificamente sobre a omissão do Município em prover local adequado para acolhimento de animais abandonados.

    2. O pedido principal visava compelir o Município a construir um local apropriado para animais abandonados, diante da constatação de precariedade na atenção ambiental e de saúde pública, evidenciada pela situação de maus-tratos e insalubridade envolvendo animais em Catanduva/SP.

    3. Na decisão agravada havia sido reconhecida a possibilidade de intervenção judicial em situações excepcionais de inércia do Poder Público, mas o agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmá-la.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para compelir a Administração a cumprir seu dever constitucional de proteção ambiental e da saúde pública, especialmente em relação ao acolhimento de animais abandonados; e (ii) estabelecer se a revisão da conclusão sobre a precariedade na atenção ambiental sobre a alocação de animais abandonados implica reexame de conjunto fático-probatório, vedado em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. O agravo regimental não trouxe qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão anterior.

    6. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, manifestar-se sobre políticas públicas para instar a Administração a cumprir seu dever constitucional, notadamente no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública, sem violar o princípio da separação dos Poderes.

    7. A atuação judicial é considerada excessiva quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sendo incabível a supressão completa da margem administrativa de decisão.

    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema RG nº 698, permite a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, devendo a decisão judicial, como regra, apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano ou meios adequados.

    9. A conclusão sobre a situação de precariedade, na atenção ambiental sobre a alocação de animais abandonados no Município, foi fundamentada no acórdão recorrido e sua revisão exigiria o reexame do conjunto fático-probatório.

    10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    11. Agravo regimental não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 2º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022; RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013; RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023.